Tribunal: TJDFT
Processo: 0736570-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736570-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA MARMORI BORGES AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por PATRICIA MARMORI BORGES, contra decisão prolatada em embargos à execução no 0717851-47.2025.8.07.0007, opostos em face de CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante, nos seguintes termos (ID 245557458): “Indefiro o pedido de justiça gratuita formulado pela embargante, tendo em vista, embora intimada, esta não acostou aos autos os documentos necessários para a comprovação da condição de hipossuficiência, ou seja, não se pode afirmar que o pagamento dos encargos processuais ocasionem prejuízo à subsistência. Ressalto que foi solicitada a apresentação de extratos bancários, faturas de cartão de crédito, cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal e cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge, todavia, os documentos não foram apresentados, o que impossibilita a concessão do benefício. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça à credora. Por sua vez, oportunizo o prazo de 15 (quinze) dias, para recolhimento da custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se.” Nesta sede, a agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ou deferimento em antecipação de tutela, total ou parcial, da pretensão recursal para deferir a justiça gratuita. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada a fim de confirmar o deferimento da gratuidade de justiça em seu favor. Argumenta, em resumo, não possuir condições para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Aduz, nada obstante tenha celebrado o negócio jurídico originário da execução, sua condição financeira mudou, sobrevindo a incapacidade de honrar com os compromissos originalmente assumidos. Invoca os princípios da isonomia, petição, acesso à justiça e mínimo existencial. Anexa documentos a comprovar despesas mensais (ID 75662234). É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário a observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, cuida-se de embargos à execução de no 0717851-47.2025.8.07.0007, opostos pela agravante em face da Fundação de Seguridade Social agravada, por meio dos quais impugna a ação de execução proposta em seu desfavor, pedindo: I) a extinção do feito, na forma do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos legais; II) o reconhecimento da ilegalidade de aplicação de juros acima dos praticados pelo Banco Central no período de contratação; III) o afastamento da caracterização da mora, com a procedência dos embargos com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil; IV) a declaração do excesso de execução no valor de R$ 129.772,27 (Cento e vinte e nove mil, setecentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos) (ID 243083928). Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese concreta, a requerente é empregada pública da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), ocupante do cargo de analista. De acordo com contracheque juntado na execução de título extrajudicial de referência (autos n. 0709702-62.2025.8.07.0007), relativo a julho de 2025, extrai-se ter a agravante o salário bruto de R$ 45.829,98 e líquido de R$ 24.543,49, após descontos obrigatórios e referentes a empréstimos consignados (ID 248063887 daqueles autos). Não obstante, nestes autos, demonstrou diversos gastos essenciais a sua subsistência, como o decorrente de condomínio, plano de saúde, mensalidade de faculdade da filha, celular, faturas de cartões de crédito, dentre outros (IDs 75662243 a 75662255). Nesse ponto, demonstra a requerente que seus ganhos mensais líquidos estão comprometidos de modo significativo com despesas essenciais e empréstimos (ID 75662254), a amparar a alegada insuficiência financeira e incapacidade de arcar com as custas processuais. Nesse cenário, é de se destacar que a remuneração percebida pela agravante não pode ser analisada isoladamente, desconsiderando outros elementos. Devem ser cotejados a remuneração e os gastos essenciais à subsistência da parte, como moradia, alimentação, energia elétrica, transporte, dentre outros, os quais são presumidos em relação a qualquer pessoa. Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, previstos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Isso porque inexistem nos autos elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência da requerente, razão pela qual a gratuidade da justiça deve ser a ela concedida. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “[...] 1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023). “[...] 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Segue, ainda, precedentes desta Corte: “[...] 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “[...] A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, Relatora: Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, a agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor da agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, com a urgência que o caso requer, em razão do risco de decurso do prazo para recolhimento das custas iniciais e consequente indevida extinção do feito originário. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de setembro de 2025 14:28:48. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador